Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-05.2023.8.11.0039
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001421-05.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0011-00 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ROSANGELA GONCALVES AZEVEDO - CPF: 460.418.001-63 (RECORRIDO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001421-05.2023.8.11.0039.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
STONE PAGAMENTOS S.A
. E
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT.

Recorrida(s):
ROSANGELA GONCALVES AZEVEDO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/10/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇOS BANCÁRIOS –
PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELA PARTE AUTORA
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 1, DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 239669196, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-as
a restituir o valor de
R$ 1.130,62 (mil cento e trinta reais e sessenta e dois centavos)
a título de
danos materiais
,
atualizado monetariamente pelo INPC, desde o efetivo pagamento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, atualizados pelo INPC, desde a citação, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a sentença.

Em argumento recursal, preliminarmente, as recorrentes alegam ilegitimidade passiva. No mérito, afirmam ausência de ato ilícito e inexistência de danos material e moral, subsidiariamente, solicitando a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes das peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ademais,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, diante da demonstração do pagamento em duplicidade efetuado pela reclamante (id.
239669154), corroborado pelos extratos bancários anexados no id. 239669155
, bem como pela tentativa administrativa da recorrente em solucionar o impasse (id. 239669156), restou verossímil as assertivas da demandante na inicial, cabendo às reclamadas
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
,
a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiram
.

Desse modo, a
reclamante faz jus à restituição do dano material,
no valor de
R$ 1.130,62 (mil cento e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Ainda
,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas
, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto às demandadas, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024